Tribunal: CARF
Processo: 15586.720148/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720148/2011-69
ACÓRDÃO
9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - NIBRASCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto integral), Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz
Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis
Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.179, de 27 de agosto de 2021, proferida pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa e
dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, conseqüentemente, usufruir da isenção da
contribuição para a COFINS, faz-se necessário comprovar que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS PARA TERCEIROS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Consoante julgamento de mérito pelo STF do RE 606107 submetido à sistemática
de Repercussão Geral, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62A do
Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no
586, de 2010, não incidem PIS e Cofins sobre a transferência a terceiros de
créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que trata o artigo 25 da
Lei Complementar no 87/96.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa. O Superior Tribunal de
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
3
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos firmou entendimento sobre o conceito de insumo PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. RECONHECIMENTO PELA UNIDADE DE
ORIGEM.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos
os bens e serviços que tenham relação de pertinência com a produção, fabricação
ou prestação de serviço, ainda que não tenham contato direto e não tenham seu
aproveitamento vedado pela lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho
decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos
argumentos de defesa. Por entender essencial e relevante, deve ser revertida a
glosa sobre locação de rádio mobile e serviço e inspeção de desembarque de BIG
BAG.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, para (1) excluir da
incidência de PIS/COFINS referente a receita decorrente da cessão de créditos de
ICMS para a CVRD; (2) reconhecer a isenção do PIS/COFINS das vendas com fins
específico de exportação, exceto para o período de outubro de 2008; (3) reverter
as glosas em relação a/de: (a) Carlos Henrique de Alcino Ribeiro Preto – serviço
de inspeção e manutenção de máquinas; (b) CEPEMAR Serv. de Cons. em meio
ambiente ltda. – monitoramento marino; (c) Espiral Andaimes e Estruturas
Tubulares Ltda. – locação, montagem e desmontagem de andaimes industrias; (d)
Lavrita Engenharia Consultoria e Equipamentos Industrias Ltda – limpeza de
dutos, caixas de vento e sobre forno, etc.; (e) MJM Serviços Técnicos Ambientais
Ltda – serviço de educação ambiental em atendimento da condicionante no 33 –
LO GAI/no09/2002); (f) Metso Brasil Industria e Comércio Ltda – manutenção na
área dos moinhos das usinas; (g) NM Engenharia e Anticorrosão Ltda –
manutenção e tratamento anticorrosivo nas estruturas metálicas e outras das
usinas; (h) lamont Planejamento Montagem e Engenharia Ltda - locação,
montagem e desmontagem de andaimes, além de manutenção em geral nas
usinas de Pelotização; (i) S.B.R. Serviço Ambientais Ltda. - serviços de análise
isocinética em equipamentos de controle ambiental das Usinas de Pelotização;
(j)W-Service Comércio e Serviços Ltda. - serviços de manutenção elétrica em
disjuntores tipo VCPW.; (k) Intertek do Brasil Inspeções Ltda. – serviço de
supervisão e inspeção de “bigbag” (l) radio mobile telecomunicações ltda. II. Por
maioria de votos, para manter as glosas dos créditos em relação à Progen
Projetos Gerenciamento E Engenharia Ltda., vencidos os Conselheiros Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade e Márcio Robson Costa, que as revertiam.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
4
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
tomada de créditos sobre dispêndios relativos a serviços de transporte prestados pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e também em relação a “serviços de gerenciamento,
elaboração, coordenação e execução de projetos ligados à área de engenharia”.
Para tanto, indicou como paradigma o Acórdão no 3301-006.109, para a primeira
divergência e os de no 3302-006.357 e 3201-002.396 para a segunda divergência.
Em relação à matéria sobre os serviços de transporte, o despacho de
admissibilidade entendeu que a divergência não foi demonstrada, pois as decisões diferem em
elemento fundamental. No recorrido, trata-se de tarifas e taxas, enquanto no paradigma se trata
de pagamento de serviços de frete.
Quanto aos “serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de
projetos ligados à área de engenharia”, a recorrente suscitou divergência em relação ao direito de
crédito de Cofins sobre os valores pagos por serviços prestados pelas empresas Progen Projetos de
Gerenciamento e Engenharia Ltda, Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e Sereng Engenharia e
Consultoria.
De plano, a utilização do Acórdão 3201-002.396 como paradigma foi descartada
pelo despacho de admissibilidade, já que foi prolatado pela mesma turma de julgamento,
conforme caput do art. 118 do RICARF.
Em relação à empresa Concremat o seguimento do recurso especial foi indeferido,
já que o recurso voluntário foi negado por razões probatórias, e não por conceito de insumos, de
modo que não houve instauração de divergência.
Em relação à empresa Segen, não se encontrou, no recorrido, a apreciação dos
pagamentos de seus serviços, e, portanto, também não foi dada continuidade ao recurso.
Já quanto à empresa PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA, o
despacho de Admissibilidade entendeu pela caracterização da divergência entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma de no 3302-006.357.
Assim, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu parcial seguimento ao
Recurso Especial, admitindo a matéria “serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e
execução de projetos ligados à área de engenharia”, somente em relação às despesas com a
empresa PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA e somente em relação ao
paradigma de no 3302-006.357.
O contribuinte ainda apresentou agravo, o qual foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões requerendo que seja negado
provimento à insurgência do contribuinte.

É o Relatório.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
5

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator

Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e deve
ter os demais requisitos melhor analisados.
Vejamos a ementa e o dispositivo da decisão do paradigma no 3302-006.357:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS. INSUMOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos
os bens e serviços que tenham relação de pertinência com a produção, fabricação
ou prestação de serviço, ainda que não tenham contato direto e não tenham seu
aproveitamento vedado pela lei.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre a contratação de
serviços de gerenciamento, de elaboração de projetos, de consultoria de
engenharia, de serviços de operação e manutenção de aterro industrial, de
serviços controle e consultoria ambiental e de serviços topográficos. (grifos
nossos)

O voto do paradigma debate o conceito de insumos, com transcrição da ementa do
julgado proferido pelo STJ, em sede do REsp 1.221.170/PR, para, em seguida, de forma bastante
suscinta, decidir pela reversão das glosas dos créditos relativos à “contratação de serviços de
gerenciamento e de elaboração de projetos e consultoria de engenharia; serviços de operação e
manutenção de aterro industrial; serviços controle e consultoria ambiental e serviços
topográficos”:
“(...) Estamos diante de processo que debate o conceito de insumo, que dá a
possibilidade ao contribuinte de se creditar dos valores pagos quando da sua
aquisição, a título de PIS e COFINS.
O exame dos argumentos contidos no recurso voluntário será essencialmente
instruído pelo conceito de insumos (art. 3° da Lei n° 10.637/02 e 10.833/03) que
vem sendo majoritariamente adotado no CARF, qual seja, o de que assim devem
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
6
ser considerados os custos e despesas essenciais à conclusão do processo de
preparação dos produtos.
Com efeito, tal posicionamento se alinha à recente decisão proferida pelo STJ, em
sede do REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, publicada
em 24/04/18, que, inclusive, considerou como ilegais os conceitos de insumos
exarados pelas IN SRF n° 247/02 e 404/04:
"EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES

SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, após o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
7
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará
o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR"
Considerando o acima exposto, passa-se daqui por diante a análise dos pontos
necessários à resolução da presente demanda.
Por se tratar do mesmo objeto, destoando apenas quanto ao período de
apuração da contribuição e, por comungar em parte das razões de decidir
utilizadas pela I.Conselheira Relatora Maria do Socorro Ferreira Aguiar, do
acórdão no 3302-005.270, peço licença para utilizá-las como minhas.
A parte da qual não tenho o mesmo entendimento esposado pela I.Conselheira,
diz respeito às glosas dos créditos relativos a contratação de serviços de
gerenciamento e de elaboração de projetos e consultoria de engenharia; serviços
de operação e manutenção de aterro industrial; serviços controle e consultoria
ambiental e serviços topográficos, as quais entendo devem ser revertidas.” (grifos
nossos) (...)
Daí por diante, a discussão do paradigma trata apenas do aproveitamento
de créditos sobre serviços prestados pela Companhia Vale do Rio Doce, que não está em nosso
escopo.
Por sua vez, o acórdão recorrido ao tratar das despesas com a empresa PROGEN,
assim se pronunciou:
“j) PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA.
Aduz a contribuinte:
Trata-se de serviços de elaboração de estudos, análises, planejamento,
fiscalização e controle das grandes paradas das usinas da Nibrasco, entre
outros. Especificamente para os gastos abaixo, referem-se a serviços
prestados durante parada fria (quando há o resfriamento total do forno,
são contratadas várias empresas para serviços diversos com efetivo
aproximado de 2 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo), cujos gastos
foram alocados em centros de custos específicos para registros dos custos
deste tipo de manutenção. Considerando que há paralização total da
produção e de todos equipamentos, vários serviços de inspeção e
manutenção são realizados na planta inteira, mas concentrando-se
fortemente na região do forno.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.120 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720148/2011-69
8
(...)
A contratada elabora os projetos e planejamentos de interrupção da
produção para a manutenção do maquinário, a fim de que se mantenha
e/ou prolongue o bom funcionamento de equipamentos, ferramentas e
estrutura pelo maior tempo possível.
Nessa esteira, mesmo com conceito mais amplo, não se reconhecem como
insumos as despesas englobadas, por serem despesas administrativas, sem que
tenham relação de pertinência/essencialidade com o processo produtivo. (grifos
nossos)
Como se pode notar, o colegiado “a quo” não adotou a postura de que despesas
com “serviços de gerenciamento, elaboração, coordenação e execução de projetos ligados à área
de engenharia” em geral não gerariam créditos, mas levou em conta o caso concreto da PROGEN.
Tanto é que o indeferimento do creditamento das despesas com a empresa CONCREMAT se deu
por carência probatória.
As despesas com a PROGEN foram classificadas pela fiscalização (vide
Demonstrativo de glosas da ação fiscal) como “serviços de apoio” e “serviços de gerenciamento”
no âmbito das paradas programadas das usinas. O que foi ratificado pelo acórdão recorrido, que
disse que se tratava de despesas administrativas, sem pertinência/essencialidade com o processo
produtivo.
O tema das paradas programadas faz parte um universo bastante específico que
nos impede de aferir com o mínimo grau de certeza se o colegiado do paradigma decidiria da
mesma forma, caso se defrontasse com as despesas com a PROGEN.
Assim, cotejando-se os arestos entendo que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.

Conclusão
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 2210
DF CARF MF
Original